Tribunal: TJDFT
Processo: 0751083-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0751083-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: DAVIS ABUCHAIN FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 59074144) interposto pela ré contra a sentença (ID 59074143) que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 59074153). É o relatório. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente anexou apenas uma das guias (ID 59074145). Em razão disso, o despacho de ID 60285539 concedeu à recorrente o prazo de 48horas para comprovar a regularidade do preparo, sob pena de deserção. A despeito de a ré ter sido intimada em 18/06/2024, a documentação foi apresentada em 24/06/2024, após o prazo ter sido expirado (20/06/2024), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, uma vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, cumulado com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito